Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034438-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO JACOB DE SANTANA - CPF: 027.859.191-49 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO –
OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Reinaldo Jacob de Santana
,

contra acórdão que, à unanimidade, deu
parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta que o acórdão
“restou omisso no que tange a aplicação de correção e juros que incidirão sobre os valores a serem restituídos, determinando apenas a restituição na forma simples”.

Ao final, pede o provimento do recurso, para o fim de sanar o vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 29409481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, o embargante alega omissão no acórdão embargado,
no que tange a aplicação de correção e juros que incidirão sobre os valores a serem restituídos, determinando apenas a restituição na forma simples
.

Pois bem.

De fato, houve omissão no acórdão embargado,
haja vista a ausência de termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária dos valores a serem restituídos.

Sobre a questão, extrai-se da parte dispositiva do acórdão, o seguinte,
in verbis
:

“Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
,

para julgar parcialmente procedente o pedido, para o fim de afastar a incidência da capitalização de juros nos contratos no

F9001649728325 e 4313399669 firmado pelo apelante, devendo eventuais valores pagos a maior serem restituídos na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, invertendo-se os ônus sucumbenciais”
(Id. 27088494).

Relativamente ao termo inicial dos juros moratórios, devidos na repetição do indébito, a citação é o termo inicial nas hipóteses de ilícito contratual, hipótese verificada na espécie.

Outrossim, com relação
a correção monetária deve incidir desde o efetivo pagamento indevido, conforme o enunciado no 43, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

"43. Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

Neste sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO E DO EFETIVO PAGAMENTO RESPECTIVAMENTE
- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MESMAS TAXAS APLICADAS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CORREÇÃO MONETÁRIA NO MÊS DE MARÇO/1990 - APLICAÇÃO DO BTNF DE 41,28% - SUBSTITUIÇÃO PELO IPC – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
1- A repetição do indébito é cabível sempre que houver recebimento de pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. Todavia, a simples cobrança de valores indevidos não induz direito a devolução em dobro se a parte que os tiver cobrado não agir com dolo ou culpa grave (má-fé). No caso concreto, o Apelante não comprovou que a instituição financeira agiu com dolo ou culpa grave, ônus que lhe incumbia, motivo pelo qual não há falar em repetição em dobro do indébito.
2-
É pacífico o entendimento de que o termo a quo para aplicação dos juros moratórios em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação
.
3-
A atualização monetária
é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda, portanto o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC,
a partir do efetivo desembolso
.
(...),

(N.U 0000763-82.2010.8.11.0029, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018) (destaquei)

Dessa forma,
o termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de ilícito contratual é a data da citação, e da correção monetária, a data do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado 43, da Súmula do STJ.

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração, com o fim de suprir a omissão verificada e, por conseguinte, integrar ao acórdão embargado
a fim de fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data da cobrança indevida,
sem conferir efeitos infringentes ao julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020